Tribunal: TJSP
Processo: 1022396-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC).

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. Sentença reformada, com inversão de sucumbência nesta instância. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000001802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022396-84.2019.8.26.0002, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ZURICH MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. Declara voto convergente o 2o Juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022396-84.2019.8.26.0002
Apelante: Zurich Minas Brasil Seguro S.a
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz(a): Marcelo Eduardo de Souza
Voto no 4811
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Sentença de improcedência. Recurso da seguradora. Sub-
rogação nos direitos do segurado. Comprovação do pagamento.
Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público
essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de
excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos
e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência
dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas
especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de
energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não
configura força maior apta a elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público. Sentença reformada, com
inversão de sucumbência nesta instância. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação regressiva e condenou a autora ao pagamento de despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (fls. 196/197).
A autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar procedente a pretensão inicial (fls. 199/215).
A ré, em contrarrazões, alega que: (a) inépcia da inicial
por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, pois não demonstrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorrência de sinistro ou o pagamento; (b) ausência de nexo causal e legitimidade
passiva, pois não constatada a qualquer ocorrência nas instalações do segurado,
responsável pelas instalações elétricas internas; (c) excludente de responsabilização civil
por ocorrência de descarga atmosférica (fls. 220/243).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Trata-se de ação regressiva proposta para compelir a ré
a ressarcir a quantia despendida pela seguradora no valor pago por danos em aparelhos
eletrônicos de seu segurado (fl. 47/50), no valor de R$ 13.818,06 (fl. 84), decorrente da
oscilação da tensão de energia elétrica fornecida pela concessionária, em 24/01/2019
(fls. 58/82).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que a oscilação de energia decorreu de descarga elétrica (fls.
196/197).
2. Nos termos do artigo 786 do Código Civil “o segurador
sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao
segurado contra o autor do dano”.
A Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal prevê que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente
pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
No mesmo sentido, versa o artigo 349 do Código Civil: “A
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias
do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.
Desta feita, diante dos documentos de fl. 84, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inépcia da inicial ou ilegitimidade da autora, pois caracterizada a sub-rogação no direito
do segurado pelos danos alegados na inicial.
E como cediço o segurador, ao pagar a indenização, sub-
roga-se nos limites do valor repassado, nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o autor do dano (artigo 786 do CC), o que significa dizer que a relação de
consumo subsiste, agora estabelecendo-se entre a seguradora autora e a concessionária
ré.
3. A responsabilidade da ré, concessionária de energia
elétrica, é objetiva, em razão do que tem legitimidade para figurar no polo passivo.
Conforme previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa”.
A responsabilidade civil objetiva da ré está amparada nas
teorias do risco administrativo e risco criado, mas não no risco integral, que impõe
dever de reparar os danos por eles causados a outrem mediante comprovação do nexo de
causalidade, admitindo-se as excludentes de caso fortuito, força maior e culpa exclusiva
da vítima, quando aptas a afastar o nexo causal (artigo 210, parágrafo único, da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL).
A seguradora comprovou a oscilação no fornecimento de
energia elétrica e os danos causados aos eletrodomésticos do segurado (fls. 58/82).
Os documentos apresentados pela seguradora são aptos
para atestar a ocorrência do sinistro e o prejuízo de cunho patrimonial suportado, visto
os laudos técnicos foram elaborados por empresas que não guardam relação com a
seguradora e que retratam os eventos e as avarias ocorridas em cada um dos
equipamentos existentes no imóvel, confirmando ainda que os fatos em tela advieram
das oscilações de energia provavelmente decorrentes de sobrecarga, o que sinaliza a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falha na prestação do serviço público, pois revela a desídia da concessionária ré com a
manutenção periódica de seu equipamento.
Observa-se que esta Câmara tem decidido que: “A
sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios não configura
força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público, uma
vez que constitui risco inerente à atividade, se lhe exigindo equipamentos úteis e
suficientes para manutenção de tensão segura na rede de distribuição.” (TJSP;
Apelação no 1037092-93.2017.8.26.0100; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 06.03.2018).
A ré, por sua vez, não demonstrou a regularidade do
fornecimento de energia elétrica, nem tampouco a inexistência do nexo de causalidade
entre sua atividade e o dano no equipamento do segurado da autora ou, que existiam
problemas de instalação interna deste, como alegado, não cumprindo com o ônus do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
4. Portanto, o recurso da parte autora deve ser provido
para reformar a r. sentença e condenar a ré ao pagamento de R$ 13.818,06, quantia
a ser corrigida monetariamente nos termos da tabela de atualização de débitos judiciais
do Tribunal de Justiça, a partir do desembolso, acrescida de juros moratórios legais de
1% ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), pois o segurado possui
relação contratual com a concessionária, de forma que, com o pagamento do seguro e a
consequente sub-rogação, a responsabilidade perante a apelante manteve sua natureza
contratual.
Considerando a inversão de sucumbência nesta fase
recursal, impõe-se à ré (apelada) o pagamento das despesas processuais, além dos
honorários do advogado da autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o
do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08288
Apelação no 1022396-84.2019.8.26.0002
Apelante: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
4a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto
Magistrado: Dr. Marcelo Eduardo de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Trata-se de apelação interposta por Zurich Minas
Brasil Seguros S/A contra a r. sentença (fls. 196/197), proferida nos autos
da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Companhia
Paulista de Força e Luz - CPFL, que julgou improcedente a ação. Pela
sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento de
custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 199/215), em
síntese, que os laudos trazidos apontam que os danos foram causados por
oscilação de energia na rede elétrica, decorrente de descarga atmosférica.
Aponta a necessidade de inversão do ônus da prova. Pondera que a
responsabilidade da apelada é objetiva. Aduz que a ocorrência de sobrecarga
de energia na rede elétrica não configura caso fortuito capaz de elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público. Defende a necessidade
de observar o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de
11/09/1.990), com a inversão do ônus da prova.
Em contrarrazões (fls. 220/234), alega a apelada, em
síntese e em preliminar, sua ilegitimidade de parte passiva, a ausência de
documentos essenciais à propositura da demanda. No mérito, sustenta que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
há comprovação do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito praticado
por si e os danos suportados pelo segurado da apelante, informando não ser
possível a realização de perícia sobre os equipamentos, pois a apelante não os
guardou. Aponta que não estão presentes os requisitos para a configuração de
sua responsabilidade. Pondera não ser o caso de inversão do ônus da prova.
Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela apelante,
por meio da qual alega ter pago indenização ao seu segurado, em
virtude de danos sofridos em equipamentos elétricos, por conta de
suposta descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na
rede elétrica da apelada, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos
valores despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Acompanho o voto do ilustre Relator sorteado em razão
da minha posição minoritária nesta C. 15a Câmara de Direito Privado e declaro,
apenas para apresentar meu posicionamento quanto à inexistência de
comprovação do nexo de causalidade.
Em que pese a existência de “laudos técnicos” e
“relatório” (fls. 58/61, 64/82) elaborados por empresas terceirizadas (“Argus
Controles de Acesso”, “Digitel Telecomunicações” e “RTS Sistemas Integrales
para Seguros”), é certo que estes são documentos produzidos de
maneira unilateral, afastados do crivo do contraditório e da ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa, de maneira que não podem ser utilizados para comprovar o nexo de
causalidade entre a descarga atmosférica que provocou oscilação elétrica na
rede da apelada e os danos sofridos pelo segurado da apelante, ainda que a
Resolução Normativa no 414, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
de 09/09/2.0101 permita a apresentação de laudo pelo consumidor.
Assim, diante da ausência de prova técnica isenta
produzida nestes autos, entendo que a apelante não comprovou fato
constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, ressaltando-se, por oportuno, que bastava
à apelante ter guardado os equipamentos danificados para posterior perícia
judicial, não se tratando de prova diabólica, como equivocadamente alegou.
Neste ponto, aliás, cabe ressaltar que, em que pese a
possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no
8.078, de 11/09/1.990), é inaplicável a “inversão do ônus da prova” a favor
da apelante, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do referido código2, porque isto
somente poderia ocorrer se a parte, no caso a apelante, sub-rogada nos
direitos do segurado, fosse hipossuficiente ou verossímil a sua alegação,
hipóteses não configuradas nos autos, pois a apelante não pode ser
enquadrada na condição de hipossuficiente, seja na perspectiva técnica, seja na
perspectiva financeira, posto que é grande empresa do ramo de seguros,
1 Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o
encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.
(...)
§4o. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não
podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.
(...)
§11o. A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou
um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que:
(...)
II. a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se
o mesmo também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada ou que o equipamento está em pleno
funcionamento, ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;
2 Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII. a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tampouco há verossimilhança na alegação, uma vez que a descarga elétrica
constitui excludente de culpabilidade.
Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelante e a suposta
descarga atmosférica que provocou oscilação de energia na rede elétrica da
apelada, não ficou caracterizada a responsabilidade civil da apelada,
sendo a improcedência da ação medida que, “data venia”, deveria se
impor. Reitera-se que, mesmo em se tratando de
responsabilidade objetiva, esta inexiste diante da ausência do requisito do
“nexo de causalidade”, como no presente caso.
Assim, como dito inicialmente, acompanho o voto do i.
Relator, com a observação supra.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
F7B48BF
7
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
F8E4BE1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022396-84.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.